Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. ÓBITO DA AUTORA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL DOS HERDEIROS. CONFIGURAÇÃO. REFLEXOS PATRIMONIAIS. DIREITO TRANSMISSÍVEL. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 485, IX, do CPC/15, o juiz não resolverá o mérito quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal.

2. Em que pese o tratamento domiciliar pleiteado na demanda ser um direito personalíssimo, que não se transmite aos sucessores pelo falecimento da Requerente, não há que falar em intransmissibilidade quanto aos efeitos financeiros causados pela revogação dos efeitos da tutela anteriormente concedida no feito.

3. Apesar de entender aplicável ao caso o disposto no art. 313, § 2o, II, do CPC/15, que trata da sucessão processual em caso de morte do autor e de transmissibilidade do direito em litígio, a r. sentença fundamentou-se na intransmissibilidade do objeto da lide, nos termos do art. 485, IX, do CPC/15, circunstância que configura contradição.

4. Carece de razoabilidade a prolação de sentença sem que seja oportunizada às partes a possibilidade para manifestação sobre a suposta intransmissibilidade do direito em litígio, em ofensa ao disposto no art. 9o, caput, e art. 10, ambos do CPC/15.

5. Na hipótese vertente, existem elementos que respaldam a utilidade e a necessidade da presente ação, haja vista que os sucessores da Requerente têm o intuito de obter a confirmação da tutela anteriormente concedida, mormente quando há resistência da Demandada a essa pretensão.

6. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para o regular processamento, máxime quando, em que pese tratar-se de sentença fundada no art. 485 do CPC/15, as questões controversas não foram apreciadas pelo d. Juízo de origem.

7. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.

8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.